Tribunal: TJDFT
Processo: 0714419-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DO EXECUTADO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO COMPROVADA.

1. Cuida-se de embargos à execução em que se impugna a nota promissória executada sob o argumento de que não teria havido a prestação de serviços relativa à obrigação de que se originou o título, afastando-se o princípio da abstração tendo em vista a ausência de circulação do título.

2. No caso concreto, a nota promissória abrange cláusula penal de contrato de assessoria financeira em que não houve a continuação dos serviços.

3. Embora o embargante tenha rescindido unilateralmente o contrato antes da portabilidade do empréstimo ou da realização de qualquer proveito econômico, a rescisão ocorreu após a assessoria, trabalho intelectual abrangido pelo contrato, consoante explicitado no pacto e em termo de ciência e anuência assinados pela parte, razão pela qual afastam-se as alegações de descumprimento do ônus da prova ou de enriquecimento ilícito pela parte adversa.

4. Recurso conhecido e desprovido.